Tribunal: STF
Processo: RHC 271762
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Furto simples. Princípio da insignificância. Trancamento da ação penal. Inaplicabilidade.  Habitualidade delitiva. Reprovabilidade da conduta. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Siqueira Barros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.059.752/GO (evento 38).

O recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (evento 16, fls. 89-91 e 101-6). 

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a ausência de lesividade da conduta praticada e preenchidos todos os demais requisitos. Argumenta ínfimo o valor da res furtiva (R$140,59) e integralmente restituída à vitima. Alega que “a suposta habitualidade delitiva do paciente não afasta a atipicidade da conduta, vez que esta não foi ofensiva, sendo o bem furtado de pequeno valor e restituído à vítima”.   Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal  (evento 47).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 37): 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração de habeas corpus em favor de paciente denunciado pela prática do delito de furto (art. 155, caput, do Código Penal), consistente na subtração de mercadorias avaliadas em R$ 140,59 de estabelecimento comercial. 
2. O juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia, reconhecendo a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, deu provimento ao recurso, determinando o prosseguimento da ação penal, ao fundamento de que a multirreincidência e a habitualidade delitiva afastariam o reconhecimento da bagatela. 
3. No habeas corpus, a Defensoria Pública alegou constrangimento ilegal, sustentando a inexpressividade da lesão, a ausência de violência ou grave ameaça, a restituição imediata dos bens e a inexistência de periculosidade social, além de defender que a existência de processos em curso não impediria, por si só, a aplicação do princípio da insignificância. Requereu, liminarmente, a suspensão do processo de origem. 
4. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, consignando que esta Corte e o Supremo Tribunal Federal não admitem habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, e que, no caso, não se configuraria a excepcionalidade apta a afastar a orientação consolidada quanto à impossibilidade de aplicação da insignificância em contexto de habitualidade delitiva. 
5. No agravo regimental, a Defensoria Pública sustenta o cabimento do habeas corpus e a necessidade de concessão da ordem, ainda que de ofício, por alegada teratologia do acórdão estadual, afirmando que a análise da insignificância deve recair sobre as circunstâncias objetivas do fato e que eventual reiteração não poderia, automaticamente, obstar a atipicidade material. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva, caracterizada pela reiteração de crimes patrimoniais, afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor do bem subtraído é reduzido e há ausência de violência ou grave ameaça. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
7. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 
8. O princípio da insignificância afasta a tipicidade penal sob o enfoque material, desde que verificada a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. 
9. A reiteração delitiva, especialmente em crimes patrimoniais, pode impedir o reconhecimento da atipicidade material, por revelar maior reprovabilidade concreta da conduta e afastar a excepcionalidade necessária ao emprego do direito penal mínimo. 
10. No caso, o Tribunal de origem destacou a existência de registros anteriores e múltiplas imputações por delitos patrimoniais, inclusive com notícia de nova apuração envolvendo crime patrimonial com emprego de violência, evidenciando habitualidade delitiva e afastando o reduzido grau de reprovabilidade indispensável ao reconhecimento do princípio da insignificância. 
11. A pretensão defensiva de reexaminar o contexto fático-probatório subjacente é incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente quando não se verifica descompasso evidente entre a conclusão adotada pelo Tribunal local e a orientação jurisprudencial predominante. 
12. O acórdão impugnado apresenta fundamentação idônea e alinhada ao entendimento de que condutas repetidas, transformadas em padrão de comportamento, perdem a característica de bagatela, legitimando a intervenção penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual para receber a denúncia oferecida em desfavor do recorrente. Na oportunidade, a Corte local rechaçou a aplicação do princípio da insignificância ao seguinte fundamento (evento 4, fls. 1-4):
“Em suas razões, insurge-se contra a aplicação do princípio da insignificância à hipótese ao alegar que o recorrido ostenta diversos registros criminais pela prática de crimes patrimoniais. 
De pronto, vislumbra-se que razão assiste ao representante ministerial porquanto a hipótese não é caso de aplicação, prima facie, do princípio da insignificância ou da bagatela.
No caso em exame, independentemente do valor da res furtiva, a certidão de antecedentes criminais de movimentação nº 05 retrata que este não foi um fato isolado na vida do recorrido, porquanto ele possui registros de antecedentes criminais. 
Destaca-se a existência de outras duas acusações por furto, ambas rejeitadas com fundamento no princípio da insignificância (autos n. 5765882-55.2024 e 5611577-16.2024) e uma terceira imputação por mesmo delito, ainda em fase instrutória (autos n. 5750777-38.2024). 
Ainda, há notícia de nova incursão, agora por crime patrimonial com emprego de violência (art. 157, §1º, CP) supostamente cometido pelo processado no dia 18 de junho de 2025 (5479609-23.2025). 
Sabe-se que, para a incidência do referido princípio, necessário o atendimento de alguns requisitos, dentre eles, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressiva lesão ao bem jurídico.
(...).
Assim, com base apenas nos elementos de prova oriundos da fase inquisitorial, não é possível afirmar, sem fímbria de dúvida, que seria o caso de aplicação imediata do princípio da insignificância, sendo recomendado o avanço do feito em seus ulteriores termos, com vista a ampla produção de provas. 
Feitos tais apontamentos, vale destacar que “para o recebimento da peça acusatória, não se exige prova cabal de todas as afirmações de fato e de direito tecidas na denúncia, pois é suficiente a sua verossimilhança, desde que bem assentada no acervo de elementos cognitivos que subsidiam a acusação” (STJ, AgRg no RHC 124.867/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 04/09/2020).
Assim, constata-se, no caso, a presença de todos os requisitos estabelecidos, estando formalmente apta a exordial, com descrição de conduta que, em tese, configura crime, assim como satisfaz a denúncia os pressupostos para o fim de concluir pelo juízo de admissibilidade da imputação, restando ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal, conducentes à rejeição da denúncia. 
Destarte, não obstante o entendimento do nobre julgador, revela-se prematura a rejeição da denúncia sob os fundamentos de que o delito imputado ao acusado é materialmente atípico, à luz do princípio da insignificância, porquanto afigura-se mais prudente a produção de provas para o melhor esclarecimento dos fatos. 
Por fim, reforço que há substrato probatório mínimo para a deflagração da persecução penal e que a exordial atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo minuciosamente a conduta criminosa, a qualificação do denunciado, a classificação do crime, a materialidade e indícios de autoria. 
Diante desse cenário, o recebimento da denúncia é medida adequada ao caso.”

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a tese defensiva de atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, à seguinte consideração (evento 38, fls. 4-5):

“Na espécie, não se evidencia ilegalidade manifesta. 
É certo que o princípio da insignificância afasta a tipicidade penal sob o enfoque material, exigindo a verificação conjunta de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. 
Todavia, a jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a reiteração delitiva, notadamente em crimes patrimoniais, pode impedir o reconhecimento da atipicidade material, por revelar maior reprovabilidade concreta da conduta e afastar a excepcionalidade necessária ao emprego do direito penal mínimo, ressalvadas hipóteses estritamente excepcionais. 
No caso, conforme expressamente destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem consignou que não se trata de fato isolado, havendo registros anteriores e múltiplas imputações por delitos patrimoniais, inclusive com apontamento de outras acusações por furto e notícia de nova apuração envolvendo crime patrimonial com emprego de violência.
Esse quadro, tal como delineado pelas instâncias ordinárias, evidencia habitualidade delitiva e afasta o reduzido grau de reprovabilidade indispensável ao reconhecimento do princípio da insignificância, não se vislumbrando, portanto, flagrante ilegalidade no acórdão estadual a ensejar atuação excepcional desta Corte pela via do habeas corpus. 
Além disso, a pretensão defensiva, ao insistir na irrelevância da reiteração e na suficiência do valor econômico do bem para o reconhecimento da bagatela, demandaria reexame do contexto fático-probatório subjacente, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo quando não se verifica descompasso evidente entre a conclusão adotada pelo Tribunal local e a orientação jurisprudencial predominante. 
Por fim, não procede a alegação de teratologia. O acórdão impugnado apresenta fundamentação idônea e alinhada ao entendimento de que condutas repetidas, transformadas em padrão de comportamento, perdem a característica de bagatela, legitimando a intervenção penal.”

Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do recorrente destacados pelas instâncias anteriores no sentido de que “a certidão de antecedentes criminais de movimentação nº 05 retrata que este não foi um fato isolado na vida do recorrido, porquanto ele possui registros de antecedentes criminais. Destaca-se a existência de outras duas acusações por furto, ambas rejeitadas com fundamento no princípio da insignificância (autos n. 5765882-55.2024 e 5611577- 16.2024) e uma terceira imputação por mesmo delito, ainda em fase instrutória (autos n. 5750777-38.2024). Ainda, há notícia de nova incursão, agora por crime patrimonial com emprego de violência (art. 157, §1º, CP) supostamente cometido pelo processado no dia 18 de junho de 2025 (5479609-23.2025)”, não tem lugar o princípio da insignificância. 

Ressalto, ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época.”. (RHC 220.109 AgR/SP, Rel. Min.  André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023); “ A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do recorrente. Somada a contumácia delitiva específica, descabe concluir ser ínfimo o valor do bem — botijão de gás, avaliado em R$ 120,00, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta, de R$ 998,00 em 12/02/2019 —, subtraído de uma senhora idosa, de 85 anos, que residia sozinha.” (RHC 219.627 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.07.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 

Além disso, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que  “a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024), circunstâncias inexistentes no presente caso.

Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, devendo as teses defensivas ser melhor analisadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito defensivo para o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ARTIGOS 139 E 140, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 
2. In casu, foi recebida a queixa-crime proposta em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal. 
3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
4. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
6. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 247.059 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.11.2024 - destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 
2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 
3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 
4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 246.695 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2024 - destaquei).

Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024);  

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente